Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702377-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIANE MARQUES DE RESENDE APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Intime-se o apelado para ciência do documento novo juntado pela apelante (ID 28667912). Na mesma oportunidade, intime-se a apelante para que esclareça e comprove a data de ajuizamento da ação declaratória em que proferida a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes (processo n. 0711731-45.2021.8.07.0001). Prazo comum de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 18:31:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator